Tribunal: TJDFT
Processo: 0746989-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746989-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME AGRAVADO: MONARA YOHANNA DA ANUNCIACAO RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0730641-62.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema RENAJUD, nos seguintes termos (ID 172788930 do processo originário): “As pesquisas de veículos no sistema Renajud não foram frutíferas (ID's 18933556 e 20245385) e, diante desta execução em curso, não há nenhuma perspectiva de que a parte devedora tenha adquirido algum automóvel e efetivado o registro em seu nome, pois tem consciência de que a identificação destes bens ensejará a sua constrição. Logo, a reiteração dessa diligência somente geraria sobrecarga aos trabalhos desta vara, sem nenhum sucesso. Ante o exposto, indefiro o pedido de reiteração da consulta ao sistema de pesquisa de bens Renajud e defiro a penhora de ativos financeiros via Sisbajud, por repetição programada, pelo prazo de 30 dias, bem como a expedição da certidão requerida. Expeça-se. Na hipótese de não efetivação do bloqueio, intime-se a parte exequente para indicar bens à penhora, no prazo de 05 dias. Não havendo manifestação, encaminhe-se o processo ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 26438997”. Em suas razões recursais (ID 53043270), afirma que as pesquisas de bens restaram infrutíferas e o processo foi arquivado em 05/12/2018. Afirma que houve o transcurso de tempo suficiente para que tenha ocorrido a alteração da condição econômica da executada. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência que entende respaldar seu pedido. Por fim, requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para deferir a pesquisa de bens da devedora, através do sistema RENAJUD. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Consultando os autos originários, verifica-se que a última pesquisa ao sistema RENAJUD foi realizada em 24/06/2018 (ID 20245385, autos de origem). Desse modo, há probabilidade do direito alegado, uma vez que decorreu tempo suficiente para eventual alteração da situação econômica do agravado/executado. O sistema RENAJUD permite a consulta de veículos registrados em nome da devedora, cujo sistema é de fácil manuseio e acesso aos juízes. Ora, os sistemas de pesquisas de bens foram implementados justamente visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de efetivar o princípio da cooperação. Nesse sentido tem sido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE VERIFICADA. 1. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. Mostra-se plausível a realização de nova busca de bens via sistema informatizados, quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa, à luz do princípio da cooperação. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1775232, 07186334620238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA SISBAJUD. REITERAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1755225, 07172919720238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a pesquisa de bens da executada/agravada pelo sistema RENAJUD. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 6 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora